Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-03.2022.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000440-03.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SAMOEL GOMES ROCHA - CPF: 102.549.244-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODACYR VIOTTO JANUARIO - CPF: 604.057.912-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), QUEZIA FERREIRA COSTA - CPF: 016.359.421-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. (ART. 16, §1o, IV DA LEI 10.806/03).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE NO INGRESSO DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA
. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NO ENDEREÇO CORRETO. MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU CUMPRIDO LOCAL DIVERSO E PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME PERMANENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

Há nos autos robusto e lícito acervo probatório quanto à prática do crime de posse irregular de arma de fogo com numeração raspada e munições, donde não se verifica a tese aduzida pela defesa, visto que cristalinamente demonstrada a justa causa para a persecução penal e consequente manutenção do édito condenatório proferido pelo juízo a quo, porquanto, comprovada a materialidade e autoria do crime pelo qual o apelante foi condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Samoel Gomes Rocha contra decisão proferida pelo juízo da 3a vara de Colíder/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1o, IV da Lei 10.826/03), à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a ser imposta pelo juízo da execução (ID 213684882).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
nulidade por violação domiciliar e consequentemente absolvição; (ID 213684884).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 213684891).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 227348688), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILICITUDE DA PROVA – OCORRÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO DIVERSO DO AUTORIZADO PELO JUÍZO, PORTANTO SEM O PRÉVIO MANDADO JUDICIAL, MEDIANTE CONSENTIMENTO VICIADO DO MORADOR – ILICITUDE DAS PROVAS VERIFICADA – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR COM AS CONSEQUÊNCIAS DO ARTIGO 157 DO CPP E ABSOLVIÇÃO FUNDADA NO ART.386, INCISO II, DO CPP (TEMA 280/STF).
PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO APELANTE
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Samoel Gomes Rocha contra decisão proferida pelo juízo da 3a vara de Colíder/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1o, IV da Lei 10.826/03), à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a ser imposta pelo juízo da execução (ID 213684882).

Dito isto, verifica-se nos autos que houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão e decretação da prisão de Samoel em razão dos delitos de receptação e comércio ilegal de arma de fogo. Para melhor análise, transcrevo o boletim de ocorrência constante no ID 213690797, p. 4:

“NO AMBITO DA OPERAÇÃO RESGUARDO, DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS DE BUSCA E APREENSÃO, E
AO SE DIRIGIR PARA O ENDEREÇO RUA IPIRANGA, N 362, BAIRRO CENTRO, NO LOCAL SE ENCONTRAVA A SENHORA PAMELA, QUE RELATOU SER FILHA DA SENHORA IVONE, QUE A SENHORA IVONE SERIA EX-CONVIVENTE DO ALVO DE MANDADO DE PRISÃO No 1000143-932022.8.11.0009.01.0002-27, SAMOEL GOMES ROCHA
,
DISSE AINDA QUE SAMOEL ESTARIA NA LANCHONETE DENOMINADA BAR ESKINÃO
,
QUE ENQUANTO UMA EQUIPE CUMPRIA O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, OUTRA EQUIPE SE DIRIGIU AO BAR ESKINÃO, E NO LOCAL SE ENCONTRAVA O SENHOR SAMOEL, QUE FOI COMUNICADO DA ORDEM DE PRISÃO JUDICIAL EM SEU DESFAVOR,
TAMBÉM SE ENCONTRAVA A SENHORA KESIA FERREIRA COSTA, INSCRITA NO CPF SOB O NUMERO 016.359.421-01, TELEFONE 66996545594, QUE SE IDENTIFICOU COMO FICANTE DE SAMOEL, QUE
DURANTE AS BUSCAS NO LOCAL, FOI LOCALIZADO UM REVOLVER MARCA TAURUS, CALIBRE 32, DE COR PRETA (OXIDADO) E CORONHA DE MADEIRA COR MARRON, TAMBOR DE SEIS TIROS, AO EFETUAR A VERIFICAÇÃO DA ARMA, CONSTATOU-SE QUE ENCONTRA-SE COM A NUMERAÇÃO RASPADA, CINCO MUNIÇÕES INTACTAS, CALIBRE 32, UM APARELHO SMARTPHONE DA MARCA SAMSUNG, FRENTE PRETA E FUNDO AZUL, UM APARELHO SMARTPHONE DE COR PRETA, MARCA SAMSUNG, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO UMA DE COR BRANCA E OUTRA DE COR PRATA, DOIS ANEIS DE COR DOURADA, DOCUMENTOS PESSOAIS DE SAMOEL GOMES ROCHA, UMA PULSEIRA DE COR DOURADA, UM RELÓGIO MASCULINO MARCA DIESEL DE COR DOURADA, UM PAR DE PRENDEDOR DE CABELO DE COR PRATA
. QUE SAMOEL E OS ITENS FORAM CONDUZIDOS PARA DELEGACIA PARA PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS. QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE DO CONDUZIDO E DA EQUIPE POLICIAL”

Pois bem.

Fiz a transcrição da ocorrência logo de início para demonstração que existe mandado de prisão em desfavor do recorrente, o que se distingue do que é afirmado nas razões recursais.

A fim de se evitar tautologia, colaciono as contrarrazões (ID 213684891), a qual,
utilizo como razão de decidir
:

“Em suas razões recursais
a defesa do apelante suscitou a nulidade
das provas produzidas,
sustentando, em apertada síntese, que houve violação à garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, eis que a prisão do recorrente e a apreensão da arma de fogo se deram de maneira arbitrária
.

Assevera que, embora houvesse mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor do recorrente, o referido mandado deveria ter sido cumprido no endereço situado na Rua Ipiranga, n. 362, Bairro Centro, em frente à rodoviária, em Colíder-MT. Não obstante, na ocasião do cumprimento, os policiais foram informados acerca do endereço atualizado do recorrente, ocasião em que se dirigiram ao local indicado e adentraram sem prévia autorização.

Aduz a defesa que, posteriormente, apresentaram os mandados ao recorrente, bem como o questionaram acerca da existência de algo ilícito no local, momento em que ele, induzido a erro, informou onde estava a arma de fogo.

Em virtude disso, sustenta a defesa que houve pescaria probatória, eis que o mandado de prisão não autoriza o vasculhamento da residência, tal como não houve justa causa apta a autorizar a violação do domicílio.

Sob tais fundamentações, o apelante requer o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas, com a sua consequente absolvição por ausência de provas.

Contudo,
a tese de nulidade não prospera
.

Inicialmente, em que pese a defesa sustente que houve ilicitude no ingresso dos Policiais Civis na residência do apelante, suas alegações não merecem amparo.

É de conhecimento amplo que o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, prevê a proteção ao domicílio, tratando-a como direito fundamental, in verbis:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Não obstante, consoante se evidencia, existem hipóteses aptas a autorizar o ingresso no domicílio alheio, quais sejam, a entrada, em qualquer horário, (i) com o consentimento do morador; (ii) em caso de flagrante delito; (iii) em caso de desastre, (iv) para prestar socorre, e, ainda, (v) durante o dia, por determinação judicial
.

In casu, depreende-se que o ingresso dos policiais na residência do recorrente foi acobertado pelo manto de duas das hipóteses acima, quais sejam,
(i) com o consentimento do morador e (ii) em caso de flagrante delito
.

Isso porque, historiam os autos, mormente os depoimentos judicializados dos Policiais Civis responsáveis pelo cumprimento da ordem, quais sejam, Everton Pereira da Silva e Odacyr Viotto Januário, que de posse de mandados de prisão e de busca e apreensão, as equipes policiais digiram-se até o antigo endereço do recorrente e, estando lá, foram informadas por sua ex-convivente que ele havia se mudado, ocasião em que ela indicou o seu endereço atualizado.

Assim sendo, os policiais se deslocaram ao local e, chegando lá, o Policial Civil Everton chamou o apelante, o qual estava na companhia de uma mulher, e, em conversa preliminar,
informou-o acerca dos mandados de prisão e busca e apreensão, momento em que também o questionou sobre a existência de algo ilícito, sendo por ele informado que no local havia uma arma de fogo que estava no quarto, em uma cômoda, razão pela qual, após a autorização do morador, foi realizada a busca no interior do cômodo indicado, logrando-se êxito em apreender 01 (uma) arma de fogo com numeração raspada, do tipo revólver, calibre .32, além de algumas munições
.

Nesse ponto, urge destacar que em que pese a defesa alegue que Odacyr apresentou versão diversa dos fatos em ambas as fases processuais, denota-se que, ao contrário da alegação defensiva, em sua oitiva ele esclareceu que
estavam em duas equipes para o cumprimento dos mandados, sendo que a primeira, composta por Everton e outro(s) policial(is), dirigiu-se à residência do apelante imediatamente, ao passo que a equipe que ele integrava chegou ao local posteriormente, oportunidade em que os demais policiais já haviam localizado a arma de fogo.
Além disso, Odacyr asseverou que em conversa ulterior com os policiais que compuseram a primeira equipe, eles afirmaram claramente que o recorrente havia autorizado a entrada na residência.

Com efeito, cuidando-se de declarações prestadas por Policiais Civis, não é demais pontuar a pacífica orientação jurisprudencial no sentido de se dar maior credibilidade a esses depoimentos, pois a condição de agente da segurança pública não retira a confiabilidade de seu testemunho, uma vez que são guarnecidos de fé pública, tendo como exercício funcional prevenir e reprimir a prática de crimes.

A respeito, destaca-se o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA.NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC 734804, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06/05/2022)

Além disso, a versão dos policiais está em consonância com a oitiva da testemunha ocular Quesia Ferreira Costa (ID. 80769280 - Pág. 16/17), a qual, estava na residência em companhia do apelante no momento dos fatos e, embora não tenha sido ouvida em juízo, em seu depoimento extrajudicial foi segura ao afirmar que os policiais chegaram no período da manhã e solicitaram autorização para adentrar na residência, e, nesta ocasião, tanto ela, quanto Samoel, autorizaram o ingresso no local.

Assim, o interrogatório judicial do apelante resta isolado nos autos, eis que, fazendo uso de seu direito de autodefesa, apresentou versão fantasiosa sobre os fatos, aduzindo que os policiais adentraram em sua residência sem prévia autorização.

É cediço que sua palavra isolada não pode se sobrepor ao depoimento coeso e firme dos Policiais Civis, prestados em juízo, bem como da testemunha ouvida em sede policial, ainda mais quando corroborados por outros elementos de prova, indícios e circunstâncias, como no caso sub judicie, os quais apresentam total similitude com a dinâmica do ocorrido retratada pelos agentes de segurança pública em seus depoimentos.

Em verdade, a defesa apega-se única e exclusivamente à estória apresentada pelo recorrente, a qual não merece qualquer credibilidade, sobretudo porque evidentemente não retrata a realidade, eis que diverge de todo o acervo probatório produzido
.

É importante salientar que, além da autorização do morador da residência para o ingresso dos policiais, evidencia-se que, no caso que ora se descortina, encontra-se presente justa causa suficiente para a regularidade da mitigação do direito fundamental em questão, qual seja, inviolabilidade do domicílio.

Como cediço, houve a evolução do entendimento jurisprudencial sobre a questão em apreço que culminou com o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 603616/RO, julgado em sede de repercussão geral, no qual se concluiu que, embora mitigável a inviolabilidade de domicílio como direito constitucional, para efeito de controle judicial, é indispensável que se afira, no caso concreto, justificativa prévia suficiente à adoção da medida (justa causa).

Consoante se verificou a partir dos depoimentos policiais, durante a entrevista preliminar, o apelante afirmou que havia uma arma de fogo no interior da residência, indicando o local em que estava escondida e, após a prévia autorização, os policiais apreenderam o objeto bélico.

Nesse viés, verifica-se motivação apta a autorizar a penetração dos agentes de segurança no local, sobretudo porque o crime de posse irregular de arma de fogo constitui delito permanente, cuja consumação se alonga no tempo, caracterizando situação de flagrância
.

Assim, a prisão do increpado ocorreu dentro dos ditames legais, tanto que foi homologada em sede de audiência de custódia (ID. 85024827), inexistindo elementos capazes de macular as provas produzidas.

Como bem se sabe, esse fator (flagrante delito) constitui a exceção à garantia de inviolabilidade, em virtude da imperatividade de proteção de determinados bens jurídicos, independentemente da vontade de quem seja o proprietário ou morador da residência abordada
.

Desse modo, a teor do disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal, entende-se que o agente está em flagrante delito todo o tempo até cessar a permanência do ilícito.

Nesta esteira, colaciona-se o seguinte trecho da obra do doutrinador EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA:

"A Constituição Federal de 1988, como visto, estabelece a inviolabilidade do domicilio, com o que alguém somente poderá nele adentrar, sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou em situação de flagrante delito. E que não haja dúvidas: a autorização constitucional para o ingresso em residência durante situação de flagrante delito prevalece em razão do risco aos bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica, independentemente' da vontade e de quem seja o proprietário ou morador da residência.
Assim, ainda que o delito no interior da residência esteja sendo praticado pelo seu proprietário, qualquer pessoa do povo estará autorizada a ingressar na casa para a proteção dos aludidos bens (vida, liberdade sexual, patrimônio etc.). Evidentemente, a prova assim obtida nada terá de ilícita, quer quanto a sua obtenção, quer quanto a sua produção e valoração no processo
.

Nessa linha de ideias, não há que se falar em pescaria probatória “fishing expedition
”, tal como aduz a defesa, eis que, além de a entrada dos policiais ter sido devidamente autorizada pelo morador da residência, ainda houve justa causa, ante a prática de crime permanente.

Outrossim, restou cristalinamente demonstrado que não houve busca indiscriminada pelos agentes de segurança pública, os quais limitaram-se a realizar a devassa apenas no cômodo outrora indicado pelo recorrente. Veja-se recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante ao dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE PROBATÓRIA. INVASÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADAS SUSPEITAS DE OCORRÊNCIA DE CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Em crimes de natureza permanente, o estado flagrancial constitui uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição. 2. Para que a busca e apreensão sem mandado judicial seja legítima, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos concretos que indiquem fundadas suspeitas de situação de flagrante delito. 3. O cumprimento de mandado de prisão, por si, não autoriza buscas no interior da residência. Contudo, o ingresso foi legítimo e as peculiaridades dos autos fizeram presumir a ocorrência de crime permanente, legitimando a medida invasiva. 4. Não há falar em pescaria probatória (fishing expedition) se não houve procura investigativa indiscriminada, mas sim em justa causa, ante fundadas suspeitas da existência de crime permanente, explicitadas nos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 770.878/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Com efeito, há nos autos robusto e lícito acervo probatório quanto à prática do crime de posse irregular de arma de fogo com numeração raspada e munições, donde não se verifica a tese aduzida pela defesa, visto que cristalinamente demonstrada a justa causa para a persecução penal e consequente manutenção do édito condenatório proferido pelo juízo a quo, porquanto, comprovada a materialidade e autoria do crime pelo qual o apelante foi condenado.

Destarte, diante da evidente situação de flagrante delito, da justa causa para o ingresso no domicílio e da licitude do procedimento adotado pelos policiais, mostra-se cogente ser repelida a tese de nulidade suscitada pela defesa, devendo manter-se a validade das provas produzidas na fase policial e ratificadas em juízo, as quais demonstraram-se seguras e suficientes para a manutenção incólume do édito condenatório
.

Por fim, ressalto que além do mandado de busca e apreensão, havia
mandado de prisão
em desfavor do apelante, tal cumprimento, por si, não autoriza buscas no interior da residência. Contudo, o ingresso foi legítimo e as peculiaridades dos autos -

ocorrência de crime permanente, legitimou a medida invasiva.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025